Tribunal: TJSP
Processo: 1009104-97.2014.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Autor, apelante, que, após cirurgia de câncer, apresentou complicações vasculares nas pernas, vindo a amputar uma delas. Prova pericial realizada. Inexistência de ato ilícito. Demonstração de que quadros de trombose são comuns em pacientes em tratamento de câncer. Ausência de demonstração de irregularidade no procedimento médico adotado pelos réus. Sentença mantida.

Ementa:

APELAÇÃO. Erro médico. Autor, apelante, que, após cirurgia de câncer, apresentou complicações vasculares nas pernas, vindo a amputar uma delas. Prova pericial realizada. Inexistência de ato ilícito. Demonstração de que quadros de trombose são comuns em pacientes em tratamento de câncer. Ausência de demonstração de irregularidade no procedimento médico adotado pelos réus. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000710348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009104-
97.2014.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante DURVALINO
STRUZIATTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FERNANDO LINARES e SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 1411
Apelação Cível no 1009104-97.2014.8.26.0037
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Araraquara
Apelante: Durvalino Struziatto
Apelados: Fernando Linares e São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade
Empresarial Ltda
Juiz: Italo Fernando Pontes de Camargo Ferro.
APELAÇÃO. Erro médico. Autor, apelante, que, após
cirurgia de câncer, apresentou complicações vasculares nas
pernas, vindo a amputar uma delas. Prova pericial
realizada. Inexistência de ato ilícito. Demonstração de que
quadros de trombose são comuns em pacientes em
tratamento de câncer. Ausência de demonstração de
irregularidade no procedimento médico adotado pelos réus.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 921/930, que julgou improcedentes os pedido iniciais, bem como condenou o autor
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
R$ 2.000,00, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

A parte autora, ora apelante, sustenta, após síntese fática e
processual, que o laudo pericial constatou o nexo de causalidade entre a isquemia
arterial do membro inferior direito e a amputação, como consta às fls. 832/850. Sustenta
que era inviável ter alta médica com quadro clínico grave, com indicação de tratamento
vascular. Alega que está comprovado o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, a
impor a responsabilidade civil da parte ré. No mais, discorreu sobre os danos de ordem
material e moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 175) e
com contrarrazões (fls. 951/978).
Com oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal (fls. 984).
Instadas a se manifestarem sobre a manutenção da oposição do
julgamento virtual em razão da suspensão das sessões presenciais de julgamento por
força da COVID-19 (fls. 986), houve expressa oposição ao julgamento virtual (fls. 989).
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo apelante em face dos
apelados, sob o fundamento de que foi submetido a cirurgia para extração de um tumor
maligno no intestino, em 24.04.2013, tendo iniciado tratamento quimioterápico, em
agosto de 2013, por ser diabético. Ante as dores que começou a sentir nas pernas e nos
pés, se dirigiu, em 31.09.2013, até a Santa Casa e foi atendido por meio de seu plano de
saúde com a requerida São Francisco, ocasião em que o plantonista deu-lhe uma injeção
de analgésico e o liberou.
Alega que, em 1o de setembro de 2014, retornou ao hospital porque
seus membros inferiores estavam frios e sentia fortes dores, novamente foi receitado
apenas um analgésico, tendo retornado em 03.09.2013 à Santa Casa e se consultado
com um médico oncologista, que, diante do quadro o médico alertou que ele deveria
procurar um médico vascular, face ao mau funcionamento da circulação sanguínea dos
membros inferiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Seguindo a orientação médica, agendou consulta com o Dr.
Fernando Linares, corréu e apelado, médico vascular credenciado no plano de saúde São
Francisco, tendo sido realizado um ultrassom vascular a pedido dele. Afirma que,
durante o exame, o médico plantonista notou que suas veias estariam obstruídas, tendo
determinado sua imediata internação, mas o Dr. Fernando foi comunicado da internação
e optou por tratamento medicamentoso para afinar o sangue, ao argumento de que o
autor não resistiria a outra cirurgia.
Em meio ao tratamento, no dia 06.09.13 o médico informou que o
autor seria submetido aos exames de arteriografia e aortografia. Ressaltou que no dia
07.09.13, após realizar os exames na cidade de Ribeirão Preto, a médica responsável
disse que o caso era gravíssimo e, ao retornar, o Dr. Fernando voltou a dizer que a
cirurgia estava descartada diante de seu quadro médico, pois teria notado inclusive um
tumor no abdômen e coágulos na pernas.
Diante do grave quadro, o apelante procurou outro médico
vascular, Dr. Michel Nasser, que determinou a internação imediata do autor para
realizar uma emboloctomia e arterioplastia femural profunda, em 13.09.2013, para
sanar o problema vascular, tendo sido restabelecido completamente o membro
esquerdo, porém o direito haveria de ser amputado.
Em razão dos problemas enfrentados, amputou o pé direito no dia
18.09.13 e, segundo os médicos que o acompanharam, disseram que o autor nunca
apresentou tumor nos pulmões ou abdômen. Portanto, afirma que o Dr. Fernando
Linares cometeu erro médico ao retardar os procedimentos cirúrgicos para desobstruir
as veias dos membros inferiores.
Foi produzida prova pericial nos autos que não concluiu pela
existência de erro médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
O laudo pericial realizado pelo Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo IMESC apontou a existência de nexo de causalidade entre a
doença apresentada, qual seja, isquemia arterial de membro inferior direito, e a sua
amputação (fls. 832/850).
Isso não significa, contudo, que tenha havido erro médico por parte
dos apelados, mas tão somente que a enfermidade que acometeu o paciente foi, de fato,
a causa da amputação realizada.
O perito judicial esclareceu que os portadores de câncer, durante o
tratamento da doença, podem desenvolver eventos trombóticos de território venoso e ou
aterial, como se infere da resposta 9 de fls. 848.
Esclareceu, ainda, que as doses dos medicamentos prescritos pelo
médico estavam corretas (fls. 848, resposta 05)
Como bem registrou o i. sentenciante, “o perito afirmou nas
respostas do requerido Fernando Linares que os pacientes de câncer têm maior
propensão a desenvolver trombose; que os medicamentos utilizados também podem
provocar tal evento clínico; que os portadores de diabetes têm maior propensão a
desenvolver trombose; que a tentativa inicial do médico para a anticoagulação e
estudo angiográfico era indicado; que o tratamento cirúrgico para trombose dos
membros inferiores, ao invés de melhorar, pode agravar o quadro vascular do paciente
(fls. 849 respostas 03, 05, 06, 08 e 09)” (fls. 928).
Por oportuno, vale registrar que, mesmo a alta médica realizada
quando o quadro de trombose era crítico, inexiste erro médico, na medida em que a
literatura médica, como acima indicado, revela que a cirurgia pode agravar o quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
vascular do paciente, ainda mais na situação do apelante, portador de diabete, hipertenso
e ex-tabagista.
Inexistindo a demonstração de ato ilícito, um dos pressupostos da
responsabilidade civil, e, por consequência, nexo de causalidade com os danos
suportados pelo apelante, não há que se falar em indenização material ou moral.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há
requisitos cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles:
decisão recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não
ser conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e
preexistir condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma
do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe
19/10/2017)." (AgInt no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no
§11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para R$ 2.500,00, observada a suspensão da
exigibilidade em razão da gratuidade.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de
declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do
Supremo Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator